Tribunal: STF
Processo: ARE 1496501
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à questão referente a incidência de ISS em serviços prestados por Planos de Saúde, aplicando precedente desta CORTE formado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 581, RE 651.703-RG - As operadoras de planos de saúde realizam prestação de serviço sujeita ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, previsto no art. 156, III, da CRFB/88); e, no que toca às demais questões, inadmitiu o apelo, ante os óbices das Súmulas 279 e 280, do STF (Doc. 12). 



    A parte agravante sustenta que (a) “o quadro fático definido nos autos não é questionado nesta fase recursal, o que se impugna é o enquadramento jurídico que se dá a tal suporte fático’ (fl. 3, Doc. 14); e (b) no RE 651.703, “a decisão do Supremo Tribunal Federal não permitiu ampla dedutibilidade de toda e qualquer despesa aos planos de saúde, longe disso, apenas permitiu a dedução de valores repassados pelo plano aos prestadores de serviço de saúde, tais como médicos, laboratórios, hospitais, mas jamais outros custos que são próprios do serviço prestado pelas operadoras” (fl. 4, Doc. 14).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 581), previsão legal de interposição de recurso (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, a argumentação recursal não impugnou especificamente o óbice do Enunciado 280/STF, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA , Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



  Documento assinado digitalmente